Tribunal: TJSP
Processo: 2259261-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito para cessar os descontos no benefício previdenciário da autora – Contrato não reconhecido – Deferimento – Inconformismo com a fixação de multa – Ausência de ilegalidade - Finalidade compulsiva da astreinte para impor o cumprimento da obrigação - Abusividade inexistente - Valor que se revela adequado ao fim pretendido – Fixação de limite na multa imposta -

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Pleito para cessar os descontos no benefício previdenciário da autora – Contrato não reconhecido – Deferimento – Inconformismo com a fixação de multa – Ausência de ilegalidade - Finalidade compulsiva da astreinte para impor o cumprimento da obrigação - Abusividade inexistente - Valor que se revela adequado ao fim pretendido – Fixação de limite na multa imposta - Recurso não provido, com anotação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259261-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravada ELOISE CRISTINA GRANIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2259261-14.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 44917
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44917
AGRV.No: 2259261-14.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGTE. : BANCO PANAMERICANO S/A.
AGDO. : ELOISE CRISTINA GRANIERI
*TUTELA DE URGÊNCIA
Pleito para cessar os
descontos no benefício previdenciário da autora Contrato
não reconhecido Deferimento Inconformismo com a
fixação de multa Ausência de ilegalidade - Finalidade
compulsiva da astreinte para impor o cumprimento da
obrigação - Abusividade inexistente - Valor que se revela
adequado ao fim pretendido Fixação de limite na multa
imposta - Recurso não provido, com anotação.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de fls.69/70 (Vistos,1. A parte autora,
com a presente demanda, procura obstar, inicialmente, os
descontos
no
benefício
previdenciário
que
aufere
mensalmente em decorrência de contrato que, segundo a
exordial, não foi por ela efetuado. Nesse esteio, de
acordo com os documentos acostados nos autos e sendo
impossível a prova negativa, entendo verossímeis suas
alegações no sentido de que tal contrato não foi
regularmente pactuado. Por outro lado, o “periculum in
mora” é evidente, ante a premente perda de numerário em
virtude de contrato nulo. Sem prejuízo, caso demonstrado
que os contratos foram efetuados pela parte autora, o
banco-réu
poderá
prosseguir
os
descontos
mensais,
corrigidos com juros e correção monetária, o que impede a
caracterização da irreversibilidade da presente decisão.
Nesta ordem de idéias, DEFIRO a tutela antecipada
pleiteada, determinando que as rés se abstenham, a partir
do conhecimento desta ordem, de efetuar qualquer desconto
do benefício previdenciário auferido pela autora por
conta do contrato de empréstimos impugnado na exordial,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto
efetuado de forma contrária à presente decisão. Oficie-
se, na mesma oportunidade, ao INSS, comunicando-se a
presente decisão.2. Diante das especificidades da causa e
de modo a adequar o rito processual às necessidades do
conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139,
VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das situações em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2259261-14.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 44917
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
3
a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art.
139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada
a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades
da
causa,
observadas
as
garantias
fundamentais do
processo").3. Cite-se e intime-se a parte Ré para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze)dias úteis. 4. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade
prevista
no
artigo
340
do
CPC.5.
Via
digitalmente assinada da decisão servirá como mandado.
Int.), que deferiu a tutela antecipada determinando que o
réu se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício
previdenciário da autora por conta do contrato de
empréstimo impugnado, sob pena de multa de R$ 1.000,00,
por cada desconto efetuado de forma contrária à presente
decisão.
Sustenta
que
inexiste
razão
para
o
arbitramento de multa, ainda mais no valor de R$
1.000,00, para cada desconto efetuado, já que a obrigação
pode ser facilmente cumprida por ofício. Alega que as
premissas que nortearam a decisão foram fixadas de forma
equivocada, sendo que a multa não é compatível com a
obrigação a ser cumprida. Pleiteia a redução do valor da
multa, nos termos do art.537, §1, do Código de Processo
Civil, por se mostrar excessiva, devendo o valor seguir a
regra do art.412 do Código Civil. Pleiteia ainda, a
concessão
do
efeito
suspensivo,
face
o
relevante
fundamento jurídico e ineficácia da medida, caso haja
demora na decisão a ser proferida. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A agravante propôs ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais, alegando que tomou conhecimento de desconto que
vinha sendo efetivado em seu benefício previdenciário, em
decorrência de um contrato de empréstimo consignado de no
319398635-7, firmado em seu nome, em 30.11.15, no valor
de R$ 3.570,17, que não reconhece (fls.27/38).
Pleiteou em sede de tutela antecipada a
imediata suspensão dos descontos efetuados, com a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2259261-14.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 44917
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
4
de multa diária.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
deferiu a tutela e fixou multa de R$ 1.000,00, para cada
desconto efetuado de forma contrária à decisão (fls.69/70).
O inconformismo do agravante cinge-se à
fixação
de
multa,
sendo
que
em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Cabe esclarecer, que o objetivo intencionado com o valor fixado, é impor maior
coercitividade à medida.
A multa ou “astreinte” tem finalidade
compulsiva, ou seja, visa compelir a parte a cumprir
determinada obrigação.
Portanto, tem natureza coercitiva e não
ressarcitória, visando fazer com que se cumpra o
determinado, e para tanto, deve ser fixada em valor
suficiente para causar o efeito inibitório, ou executivo
como no caso, em que há obrigação de fazer.
Sem cominação de multa, a determinação
contida na tutela antecipatória restaria inócua, pois seu
descumprimento não geraria qualquer transtorno a empresa
agravante.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Deve ser imposta multa, de ofício ou a
requerimento
da
parte.
O
valor
dever
ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir
a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz.” (Código de
Processo Civil Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2259261-14.2019.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 44917
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
5
“Agravo
de
Instrumento
Pretensão
de
reforma de r. decisão que deferiu pedido de tutela de
urgência, impondo à ré obrigação de fazer, consistente
no religamento de linha telefônica, no prazo de 24
horas, com a fixação de multa diária em caso de
descumprimento, arbitrada em R$ 5.000,00, limitada a R$
100.000,00 Inadmissibilidade Multa diária em caso de
descumprimento que encontra respaldo no disposto nos
artigos 297, 536, § 1o e 537, do Código de Processo
Civil Montante arbitrado em patamar adequado para a
finalidade pretendida Prazo, outrossim, justificável
ante a essencialidade do serviço e da natureza da
atividade desenvolvida pela agravada Decisão mantida
Recurso ao qual se nega provimento.”.(TJSP, Agravo de
Instrumento no 2128837-83.2016.8.26.0000, Rel. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j.26.09.2016)
Dessa forma, a “astreinte” só deve ser
alterada se manifestamente, insuficiente ou excessiva, o
que não se verifica no presente caso.
Ademais, basta que o agravante cumpra a
determinação judicial para que não incida no pagamento de
multa. No entanto, se mostra necessário estabelecer um limite no valor, para caso de
descumprimento da ordem.
Assim sendo, mantenho a multa aplicada de
R$ 1.000,00, para cada desconto indevido efetuado pelo
réu, limitado a R$ 30.000,00.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso, com anotação.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR